Tribunal: TJPA
Processo: 0843133-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843133-67.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO INFINITY CORPORATE CENTER

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PUBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). OBRIGATORIEDADE DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS). REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, impetrado visando à renovação, sem restrições, do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o exercício 2020/2021, especificamente no tocante à exigência de implantação do sistema de chuveiros automáticos (sprinklers).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de implantação de sistema de chuveiros automáticos, prevista no Decreto Estadual nº 357/2007, é aplicável ao Edifício Infinity Corporate Center - apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de instalação do sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) já estava prevista no Decreto Estadual nº 357/2007, para edificações com as características do recorrente (área superior a 750 m2 e altura superior a 54 metros).
4. A compreensão inicial (manifestada na Ata da 4ª Reunião) da Diretoria de Serviços Técnicos restou revogada como se observa pela Ata da 7ª Reunião, realizada em 2012.

5.

A negativa de renovação do AVCB sem o cumprimento das exigências de segurança contra incêndio configura exercício regular do poder de polícia administrativa, não havendo direito líquido e certo a ser protegido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a exigência de implantação do sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) em edificações que atendam às condições previstas na legislação estadual, sendo regular a recusa de renovação do AVCB quando não cumpridas tais exigências de segurança."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843133-67.2020.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INFINITY CORPORATE CENTER

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DENNIS VERBICARO SOARES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Condomínio do Edifício Infinity Corporate Center interpôs recurso de apelação em face denegatória da segurança, quanto ao pedido de renovação sem restrições do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (AVCB) 2020/2021, precisamente quanto a implantação do sistema de segurança contra incêndio denominado “chuveiros automáticos” (ou “sprinklers”).

Aduziu, inicialmente, que a sentença não atacou o mérito questão, tendo se limitado a afirmar que não cabia ao Poder Judiciário adentrar em matéria de competência do Corpo de Bombeiros Militar amparada pelo Decreto Estadual nº 357/2007.

Prosseguiu afirmando que funciona regularmente com alvará expedido pelo apelado desde o ano de 2009, já sob a vigência do referido decreto, porém, em nenhum momento houve revogação da aprovação do projeto técnico ou negada renovação do AVCB até o exercício 2020/2021.

Salientou que apesar da alteração na compreensão da Câmara Técnica da Diretoria de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros (2012), passando a tornar obrigatória a implantação do sistema SPK, naquele momento não havia mais como exigir do apelante a sua implantação, seja por ausência e previsão legal ou porque àquela altura dos fatos a estrutura física do recorrente já havia sido inteiramente construída afigurando-se abusiva a exigência.

Requereu a tutela recursal para determinar, antes do julgamento do recurso, a renovação do AVCB, sem restrições. Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões alegando que a exigência de implementação do sistema de segurança contra incêndio sprinklers (chuveiros automáticos) já vigorava desde a época da aprovação do projeto, ademais a Ata da 4ª Reunião da Câmara Técnica do Corpo de Bombeiros estava em desconformidade com o Decreto Estadual nº 357/2007 e, portanto, fora revogada em 2012 pela 7ª Sessão Ordinária da Câmara Técnica do Corpo de Bombeiros. Dessa forma, apesar do projeto ter sido aprovado tendo por base a Ata da 4ª Reunião da Câmara Técnica, em 2016, quando da finalização, essa ata já estava revogada, razão pela qual o apelante descumpriu o disposto nos Decretos Estaduais nº 357/2007 e nº 2.230/2018.

Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, importa registrar que a pretensão do autor/apelante, consubstanciada na renovação, sem restrições, do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (AVCB) 2020/2021, precisamente quanto a implantação do sistema de segurança contra incêndio denominado “chuveiros automáticos” (ou “sprinklers”) foi veiculada em sede de mandado de segurança, cujo rito procedimental específico não comporta dilação probatória ampla a exemplo das ações ordinárias.

Dito isto, segundo os documentos juntados aos autos, a questão da exigência de segurança contra incêndio tipo chuveiros automáticos para edificações (Grupo D, divisão D-1, e Grupo B, divisão B-1) foi submetida a apreciação da Diretoria de Serviços Técnicos – DST, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará que, inicialmente, deliberou que a mesma somente seria obrigatória quando a área do pavimento ultrapassar 750m2, conforme consignado na Ata da 4ª Reunião da Câmara Técnica, realizada em 15 de abril de 2009 (ID 6325347 – Págs. 1 a 2).

Cumpre observar, entretanto, que o Edifício Infinity Corporate Center possui área construída de 33.467,67 m2 e altura de 87,91m (ID 6325348 – Pág. 1), sendo imprescindível atentar que as Tabelas 5B e 5D, do Decreto nº 357, de 21 de agosto de 2007, contemplavam a exigência quanto aos chuveiros automáticos para edificação com tais características, senão vejamos:

TABELA 5B

EDIFICAÇÕES DO GRUPO B COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2

Grupo de ocupação e uso

GRUPO B – SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

Divisão

B-1 e B-2

Medidas de Segurança contra

Incêndio

Classificação quanto à altura (em metros)

H
£
12

12 < H
£
30

30 < H
£
54

Acima de 54

Chuveiros Automáticos

X

X

TABELA 5D

EDIFICAÇÕES DO GRUPO D COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2

Grupo de ocupação e uso

GRUPO B – SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

Divisão

D-1, D-2, D-3 e D4

Medidas de Segurança contra

Incêndio

Classificação quanto à altura (em metros)

H
£
12

12 < H
£
30

30 < H
£
54

Acima de 54

Chuveiros Automáticos

X

X

Nota-se, portanto, que a deliberação inicial da Diretoria de Serviços Técnicos, materializada na Ata da 4ª Reunião da Câmara Técnica, estava dissonante do quanto previa o Decreto nº 357/2007 acerca da obrigatoriedade dos chuveiros automáticos.

É importante registrar, ademais, que a própria Diretoria de Serviços Técnicos reviu a sua compreensão (manifestada na Ata da 4ª Reunião) quando apreciou o 2º Caso da Ata da 7ª Reunião da Câmara Técnica, em 24 de setembro de 2012 (ID 6325362 – Págs. 1 e 2) – portanto anteriormente a expedição do habite-se no ano 2016 (ID 6325349 – Pág. 1), conforme informado na Ata da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica de 2020 (ID 6325361 – Págs. 2 e 3).

Cabe assinalar, oportunamente, que o Decreto nº 2.230, de 05 de novembro de 2018, além de revogar o Decreto nº 357/2007, também previu para o proprietário entre outros deveres:

“Art. 8º O proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso obrigam-se a manter as medidas de segurança contra incêndio e emergências em condições de utilização, providenciando sua adequada manutenção, sob pena de multa, embargo, interdição e cassação da licença do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, independentemente das responsabilidades civis e penais cabíveis.

Art. 9º Nas edificações e áreas de risco, é de inteira responsabilidade do proprietário ou usuário, a qualquer título:

(...)

IV - adotar as providências cabíveis para a adequação da edificação e das áreas de risco às exigências deste Decreto, quando necessárias.”

Dessa forma, exsurge cristalino que a atuação da administração, consubstanciada na recusa de renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB 2020/2021, precisamente quanto à implantação do sistema de segurança contra incêndio denominado “chuveiros automáticos” (ou “sprinklers”) se traduziu no exercício regular do poder de polícia, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão do apelante em permanecer imune a exigência normativa, cabendo frisar que já vigorava época da manifestação inicial da administração (Ata da 4ª Reunião em abril/2009).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recuso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2024